Tribunal: TJDFT
Processo: 0738824-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738824-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: GABRIEL SOARES FREZZA PACIENTE: MARCELO SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Proceda a Secretaria a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 265, §§2o e 4o do RITJDFT. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 11 de outubro de 2024 18:13:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora